Tribunal: TJES
Processo: 0002532-24.2019.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Móvel
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002532-24.2019.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA

APELADO: FRANCIS FATIMA CARDOSO DE SOUZA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. CONTRATO DE LOCAÇÃO VERBAL NÃO COMPROVADO. RELAÇÃO JURÍDICA DE COMODATO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de despejo por falta de pagamento, em razão da inadequação da via eleita (art. 485, VI, CPC), por entender que a relação jurídica entre as partes era de comodato verbal, não de locação.

2. O apelante sustenta o equívoco da decisão, defendendo a existência de um contrato de locação verbal e requerendo o prosseguimento da ação. Subsidiariamente, pleiteia a restituição do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia consiste em definir a natureza da relação jurídica estabelecida entre as partes – locação ou comodato – para aferir a adequação da ação de despejo como meio para a retomada do imóvel, bem como em analisar se o pedido subsidiário de restituição configura inovação recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A ação de despejo é o instrumento processual cabível exclusivamente para reaver imóvel objeto de contrato de locação, mostrando-se inadequada quando a ocupação decorre de comodato verbal, que se caracteriza pelo empréstimo gratuito do bem.

5. A análise das condições da ação, como o interesse de agir na modalidade adequação, é matéria de ordem pública que pode ser conhecida de ofício pelo julgador em qualquer tempo e grau de jurisdição (art. 485, § 3º, do CPC), não configurando julgamento
extra petita
.

6. O pedido de restituição do imóvel, deduzido somente em sede recursal, representa indevida inovação, pois não foi submetido ao contraditório e à apreciação do juízo de primeiro grau, o que impede seu conhecimento por este Tribunal, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

8.
Tese de julgamento:
“1. Reconhecida a existência de comodato verbal entre as partes, inclusive com base em decisão judicial prévia, a ação de despejo é via processual inadequada para a retomada do imóvel, o que acarreta a extinção do processo sem resolução de mérito por falta de interesse de agir. 2. O pedido de restituição de imóvel em ação de despejo, formulado apenas em sede de apelação, configura inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico, quando a causa de pedir da petição inicial se fundamenta exclusivamente em suposta relação locatícia.”

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil (CPC), arts. 85, § 11, 485, VI, e 485, § 3º; Código Civil (CC), art. 1.208.

Jurisprudência relevante citada:
Superior Tribunal de Justiça (STJ), Tema 1.059.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ESPÓLIO DE RENY MARIA DE JESUS
representado por

ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA
,

em face da r. sentença de id. 8904530, integrada por decisão de embargos de declaração de id. 8905038, que, nos autos da
“
ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança de alugueis e acessórios da locação
”
proposta por
RENY MARIA DE JESUS
em face de

FRANCIS FATIMA CARDOSO DE SOUZA
, extinguiu o processo sem resolução de mérito, com base no art. 485, VI do CPC.

Em razões recursais (id. 8905040) sustenta a parte recorrente, em síntese, que o processo foi indevidamente extinto por falta de interesse de agir, pois desconsiderou provas que demonstram a existência de contrato de locação verbal entre as partes. Subsidiariamente, caso seja mantido o entendimento de que houve contrato de comodato verbal, pleiteia a restituição do imóvel objeto da demanda.

Contrarrazões apresentadas em id. 8905043, pelo desprovimento do recurso.

Intimado o apelante para se manifestar acerca de possível inovação recursal, apresentou petição de id. 15595065.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0002532-24.2019.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA

APELADO: FRANCIS FATIMA CARDOSO DE SOUZA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ESPÓLIO DE RENY MARIA DE JESUS
representado por

ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA
,

em face da r. sentença de id. 8904530, integrada por decisão de embargos de declaração de id. 8905038, que, nos autos da
“
ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança de alugueis e acessórios da locação
”
proposta por
RENY MARIA DE JESUS
em face de

FRANCIS FATIMA CARDOSO DE SOUZA
, extinguiu o processo sem resolução de mérito, com base no art. 485, VI do CPC.

Em razões recursais (id. 8905040) sustenta a parte recorrente, em síntese, que o processo foi indevidamente extinto por falta de interesse de agir, pois desconsiderou provas que demonstram a existência de contrato de locação verbal entre as partes. Subsidiariamente, caso seja mantido o entendimento de que houve contrato de comodato verbal, pleiteia a restituição do imóvel objeto da demanda.

Contrarrazões apresentadas em id. 8905043, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

A controvérsia central do presente recurso consiste em definir a natureza da relação jurídica mantida entre a Sra. Reny Maria de Jesus, sucedida por seu espólio, e a apelada, a fim de aferir a adequação da via processual eleita, a saber, ação de despejo, para a retomada do imóvel.

O apelante alega que o juízo de primeiro grau se equivocou ao concluir pela existência de um comodato verbal, não se manifestando sobre provas que indicariam a relação locatícia.

Em detida análise, observo que a questão já foi objeto de aprofundada análise em outras demandas envolvendo as mesmas partes, das quais se extrai conclusão que corrobora integralmente o entendimento do magistrado sentenciante.

Com efeito, no julgamento da Apelação Cível nº 5001219-35.2022.8.08.0020, que versava sobre Ação de Usucapião ajuizada pela ora apelada, Francis Fátima, em face do ora apelante, Espólio de Reny, este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou sobre a natureza da posse exercida, concluindo tratar-se de comodato verbal.

No mencionado acórdão, de minha relatoria, restou consignado que as provas juntadas aos autos demonstravam que a ocupante do imóvel não possuía
animus domini
, pois sua posse decorria de mera permissão da proprietária. Vejamos:

"Isto porque, assim como restou consignado na sentença ora vergastada, consta da sentença proferida na ação de manutenção de posse de nº 5001219-35.2022.8.08.0020 que a Sr. RENY MARIA DE JESUS autorizou a autora a morar em imóvel de sua propriedade, tratando-se de hipótese de comodato verbal.
Portanto, há que se concluir que a autora adentrou no imóvel usucapiendo por mera permissão do proprietário, o que é um obstáculo ao exercício de posse qualificada para fins de usucapião, nos termos do artigo 1.208 do Código Civil."

Uma vez estabelecida em demanda funcionalmente ligada a premissa de que a relação entre as partes era de comodato verbal, ou seja, um empréstimo gratuito do imóvel para moradia, revela-se inafastável a conclusão da inadequação da presente ação de despejo.

Ademais, em que pese o apelante alegue que a r. sentença não considerou provas que indicariam uma relação locatícia, neste ponto, destaca-se que o documento de id. 8905035, consubstanciado em anotações, cuja autoria não se pode afirmar, não é suficiente para infirmar a conclusão ora adotada.

Ainda, necessário registrar que o reconhecimento da ausência de interesse de agir (art. 485, VI do CPC) não consubstancia decisão
extrapetita
, uma vez que o exame das condições da ação precede o mérito do processo e pode ser conhecido de ofício conforme art. 485, § 3º do CPC.

Por fim, no que se refere ao pedido subsidiário de restituição do imóvel à apelante, uma vez identificada a existência de contrato verbal, fato é que tal requerimento foi deduzido somente em sede recursal, e, não tendo sido objeto de apreciação em primeiro grau de jurisdição, não merece ser conhecido nesta instância revisora, por inovação recursal, sob pena de indevida supressão de instância.

Apesar de a parte apelante sustentar que tal pedido é desdobramento lógico da sua causa de pedir (id. 15595065), fato é que não se tratando de relação locatícia, para a retomada do imóvel, de todo modo, a presente ação não consistiria a via adequada.

Pelo exposto,
CONHE
ÇO PARCIALMENTE do recurso
e, na parte conhecida,
NEGO-
LHE
PROVIMENTO.

Majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11 do CPC e do Tema 1.059 do STJ.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)